Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA C/C COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI GERAL DO TURISMO. RECESSO FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.870.771/SP (TEMA 1.066/STJ). TESE FIRMADA. APLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE UDA. OCUPAÇÃO MÉDIA DO ESTABELECIMENTO. LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES E SÓCIOS DO HOTEL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. QUANTIDADE DE PEDIDOS. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A legitimidade ativa em regra é aferida lastreada na teoria da asserção, ou seja, baseada nos fatos colacionados na exordial. O ECAD tem legitimidade para cobrança de contribuições devidas a título de direitos autorais pela utilização das composições musicais ou literomusicais e fonogramas, obedecendo seu regulamento, conforme art. 99, § 2o, da Lei n. 9.610/98. Preliminar rejeitada.
2. Conforme art. 5o, XXVII e XXVIII, da CRFB e Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), ao autor pertencem os direitos morais e patrimoniais sobre a obra literária, artística ou científica que criou, motivo pelo qual, em caso de execução pública, exige-se a prévia autorização para a sua utilização, a ser fornecida por intermédio do ECAD, na qualidade de representante legal dos titulares (Lei n. 9.610/98, art. 99, § 2o), mediante pagamento prévio da retribuição autoral (Lei n. 9.610/98, art. 68).
3. Nos termos da tese fixada pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.870.771/SP (Tema 1.066/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD”.
4. Inaplicável ao caso o art. 23 da Lei n. 11.771/08 (Lei Geral do Turismo), o qual distinguiu as suítes e quartos de hotel das demais áreas comuns, definindo-as como unidades de frequência individual e de uso exclusivo dos hóspedes. O conceito elencado por essa legislação se ocupou de trazer definição relevante no âmbito da Política Nacional de Turismo, não tendo disposto acerca de direitos autorais ou tampouco afastado a redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n. 9.610/98, que constitui lei especial acerca do tema.
5. Ainda que os quartos de hotel sejam ocupados de maneira individual por seus hóspedes, há frequência de diversas pessoas no transcorrer de um período, não se amoldando o aposento de hotel ao recesso familiar, para fins de afastamento da retribuição autoral com base no art. 46, VI, da Lei n. 9.610/98.
6. Se os cálculos foram confeccionados em observância aos critérios legais e regulamento de arrecadação, com a indicação da mensalidade, atividade de enquadramento, desconto de nível populacional, Unidade de Direito Autoral – UDA para cada grupo de aposentos, com base na taxa média de ocupação do setor hoteleiro, não há falar em abusividade do montante cobrado a título de diretos autorais.
7. A responsabilidade solidária dos proprietários e administradores dos estabelecimentos elencados nos arts. 68 e 110 da Lei n. 9.610/98 – que engloba os hotéis –, em razão de violação aos direitos autorais, está relacionada aos casos de espetáculos e audições públicas, situação à qual não se amolda a hipótese dos autos (disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores nos aposentos).
8. Em observância ao art. 86 do CPC – que dispõe que se cada parte for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas –, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada um deles. Se os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes em quase sua totalidade em relação à 1a ré, tendo o autor sido integralmente vencido em relação aos demais réus, tem-se por caracterizada a sucumbência recíproca, e não mínima.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.